Tribunal: TJMT
Processo: 0002356-15.2011.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002356-15.2011.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BARTIRA MIRANDA GARDES BEINE - CPF: 836.623.241-72 (APELADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GARDES - CPF: 027.519.841-34 (APELADO), B M G BEINE COMERCIO - ME - CNPJ: 08.073.941/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTIRA MIRANDA GARDES BEINE - CPF: 836.623.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (5% DO VALOR DA CAUSA) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 701 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, havendo inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas o efetivo pagamento do débito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida contra
JOÃO BOSCO GARDES,
declarou constituído o título executivo judicial, reconhecendo a procedência do pedido inicial.

Explica o Banco Apelante que em 30/06/2018 fora determinado o prosseguimento do feito, apenas em relação ao réu João.

Em síntese, requer a manutenção dos encargos contratuais de inadimplemento, até a data do efetivo pagamento do débito.

Com relação aos honorários advocatícios almeja que sejam calculados em razão da condenação e não em razão da causa da causa.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida contra
JOÃO BOSCO GARDES
declarou constituído o título executivo judicial e reconhecendo a procedência do pedido inicial.

Pois bem, sem delongas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, havendo inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados não é o do ajuizamento da ação, mas, o efetivo pagamento do débito.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 252.922/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 25/04/2013)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE NA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL.1. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual.2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.

2. A norma contida no art. 21 do CPC estabelece a divisão dos ônus de sucumbência de forma recíproca e proporcional entre vencido e vencedor, não significando, contudo, que essa divisão tenha de se ater exatamente ao percentual de sucumbência de cada parte.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 747.729/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 03/11/2010).

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IGP-M. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA (CRP). AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO BACEN. RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO PROAGRO. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. PRECEDENTES.1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida.

2. O Tribunal a quo reconheceu a incidência do IGP-M, porquanto estava previsto no contrato de seguro firmado (PROAGRO). A modificação do entendimento firmado demandaria o reexame das cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação do disposto na Súmula 5/STJ.

3. In casu, o título executivo origina-se de ação de cobrança pela inadimplência do BACEN em providenciar o pagamento do seguro PROAGRO (art. 1o da Lei n. 5.969/73), obrigando o agricultor a quitar a CRP a sua expensa.

4. Com efeito, é devida a incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento. Primeiro, porque o acórdão proferido na ação de conhecimento deu provimento à ação de cobrança para determinar que a autarquia federal providenciasse o pagamento devido, "acrescido dos juros pactuados". Segundo, por haver inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1215982/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA.

(...)

4. Esta Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO AD QUEM. PAGAMENTO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERÍSTICA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. Tendo o Tribunal de origem apreciado, com a devida clareza, toda a matéria relevante para a apreciação e julgamento do recurso, não há que se falar em violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

3. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (4a Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).

4. Concluindo o Tribunal de origem que o imóvel penhorado em questão não constitui bem de família e que sobre ele não existe coisa julgada que favoreça o recorrente, não é possível em recurso especial reverter essas premissas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016)

Cito precedente recente, que é a decisão monocrática proferida no Resp. no 1913376 - PR (2020/0341578-9), especificamente quanto Ação Monitória, no qual foi reformado o acordão para admitir a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito.

Assim, com razão o Banco apelante no ponto.

Não há falar em inovação recursal, pois, o pedido envolve encargos acessórios da obrigação principal. Independem, pois, de pedido expresso e, em razão disso, eventual silêncio na sentença, deve ser suprimido.

Contudo, o pedido envolvendo honorários advocatícios, não comporta acolhimento, eis que sua fixação se trata de norma processual, prevista na parte final do artigo 701, do CPC:

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.
”.

destaquei

Portanto, acerta a r. sentença, no ponto.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para admitir a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022